Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750971-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53940619), interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A em face de PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES ante decisão (ID 177137629 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0745484-22.2023.8.07.0001, acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu que autorize a cobertura do medicamento Pegasys, de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00. A Agravante alega em suas razões que o caso envolve a concessão de tutela para o Agravado, portador do diagnóstico câncer de (CID C84) Linfomas de células T cutâneas e periféricas compatível com transformação em linfoma T agressivo, com indicação terapêutica do peginterferon alfa 2a (Pegasys). Afirma que o caso não se subsume à hipótese de concessão de tutela, tendo em vista que o Agravado não comprovou o descumprimento, uma vez que o pedido está em análise e não foi recusado. Alega, ainda, que o medicamento tem indicação off-label e que não possui direito legal para comercialização ou estocagem de medicações, motivo pelo qual, se faz necessária contratação de empresas que são especializadas neste tipo de serviço, efetuando a entrega do medicamento diretamente na residência dos segurados ou no hospital/clínica de tratamento. Com isso, a empresa especializada faz toda a compra e contatos com o Agravado para entrega dos documentos necessários, agendamento da data de entrega, demais orientações e esclarecimentos. Alega, ainda, que não existe cobertura contratual para o medicamento Pegasys (alfapeginterferona 2a), vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização do procedimento, por não ter a Agravada comprovado a urgência do tratamento requerido ou a probabilidade do direito, atentando para o caráter de irreversibilidade da medida. Nos termos da decisão ID 54068626, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Contrarrazões ID 55009439. É o relatório. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial” No caso concreto, discute-se a prescrição do medicamento Pegasyspara tratamento de diagnóstico câncer de (CID C84) “Linfomas de células T cultâneas e periféricas” compatível com transformação em linfoma T agressivo, sobretudo em relação ao tratamento de componente crônico (micose fungoide, com a finalidade de evitar lesões de pele, quebra de barreira cutânea e infecções graves, o que auxiliaria na prevenção de recidiva do componente agressivo). Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, acerca da evidência científica, efetividade, eficiência, eficácia e segurança do tratamento proposto pelo médico assistente para a patologia do paciente e a prescrição é off- label, bem como se o procedimento/medicamento é previsto no rol da ANS com suas atualizações. Acrescente-se ainda que o parecer técnico deverá indicar de forma pormenorizada se o tratamento tem caráter experimental e se há outras medicações, além das já utilizadas pelo paciente, conforme relatórios médicos, incluídas no rol da ANS e com indicação para o quadro clínico do paciente. Nessa mesma oportunidade, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a elaboração e juntada dos esclarecimentos e parecer técnico, retornem os autos conclusos para exame da nota técnica do NATJUS. Brasília, 13 de fevereiro de 2024 10:18:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador